Tribunal: TJBA
Processo: 8080917-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080917-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER CARICCHIO TAVARES e outros

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

EMENTA

Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Sucumbência recursal. Omissão configurada. Art. 85, § 11, do
CPC
. Majoração devida.
O art. 85, § 11, do CPC im
põe
ao tribunal o dever de majorar os honorários quando presentes trabalho adicional em grau recursal e manutenção da sucumbência. Ambos os requisitos estão presentes. A análise de adequação do percentual não dispensa o cumprimento do dever de majoração pela sucumbência recursal. São questões juridicamente distintas. Os honorários foram fixados no limite mínimo (10%), havendo espaço para majoração. Considerando o trabalho adicional desenvolvido e os parâmetros de razoabilidade, os honorários devem ser elevados para 15% sobre o valor da causa. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.